Tribunal: TJES
Processo: 5006279-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006279-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AMANDA DOS SANTOS BASTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006279-22.2023.8.08.0030

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.: AMANDA DOS SANTOS BASTOS

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA BLOQUEADA. PAGAMENTO DO VALOR SUPOSTAMENTE DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS CONSIDERADAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES EM SEDE LIMINAR. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE em face de

TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, que
no dia 22/11/2022 adquiriu um plano de telefonia junto à ré pelo valor de R$156,00. Ocorre que no dia 24/11/2022, dois dias após a aquisição do plano, a autora recebeu uma cobrança no valor de R$76,00, referente ao plano adquirido, ocasião na qual buscou a requerida para solucionar o problema. A requerente informa que não promoveu o pagamento da cobrança de R$76,00, somente das faturas posteriores e em fevereiro de 2023, sofreu a suspensão parcial dos serviços contratados e em março de 2023, foi surpreendida com a suspensão total dos serviços de telefonia. Após tentativa de solução administrativa do problema, diretamente junto à requerida e por meio do Procon, vem a juízo requerer a nulidade das cobranças realizadas pela requerida, bem como o recebimento de indenização a título de danos.

Em contestação (ID. 7073165), o Requerido alega, preliminarmente, que a parte autora não apresentou comprovação mínima dos fatos que constituem o seu direito. No mérito, alega a inexistência de danos morais, ante a ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7073174)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais,
resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para
a) RATIFICAR
a decisão de ID n°27953587.
b)
CONDENAR
a requerida a indenizar os danos extrapatrimoniais causados a parte requerente no importe de R$ 5.000 (cinco mil reais); valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação;
c) DECLARO
nula as cobranças realizadas pela requerida no período entre a contratação do plano até a realização da ativação da linha (18/07/2023 - ID n 28453058);
”.

Irresignada, a ré apresentou recurso inominado (ID. 7073177), onde requer a reforma da sentença, diante da inexistência de dano moral indenizável. Ainda, requer sejam afastadas as astreintes aplicadas por ocasião da decisão liminar, eis que o valor é excessivo e desproporcional. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7073181, pugnando pela manutenção integral do julgado.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando, detidamente, os argumentos deduzidos em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença
.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência, ou não, de dano de ordem imaterial.

Observo, das análise do caderno processual, que houve a cobrança de valores indevidos (ID. 7073148), quebra de confiança e a suspensão da linha móvel da recorrida (ID. 7073150), fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia e internet, sabidamente essenciais.

Assim, da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que sofreu cobranças indevidas da empresa de telefonia e que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou ter efetuado o pagamento do valor (ID. 7073147 e ID. 7073145), bem como ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (conforme protocolos aos ID. 7073144 e ID. 7073143), os quais não foram impugnados na contestação, o que imprime veracidade ao relato da parte autora de que, mesmo após realizar o pagamento da fatura, viu-se impedida de utilizar dos serviços de telefonia contratados e, por diversas vezes, entrou em contato com a requerida, que se furtou à solução do problema.

De mais a mais, entendo que a ora recorrente não apresentou documentação alguma nestes autos, não sendo capaz de comprovar suas alegações de inadimplência da parte autora, tampouco de ausência de interrupção dos serviços.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Sendo esse o contexto, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não se vislumbra no caso concreto.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer, aduzindo ser excessiva e desproporcional.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial, constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução, desde já, de seu valor, poderá estimular o descumprimento da obrigação pelo recorrente, sendo desaconselhável no caso presente.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)